Tribunal: TJES
Processo: 5014622-84.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014622-84.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ELIETE DA PENHA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5014622-84.2025.8.08.0014

ORIGEM: JUÍZO DE COLATINA - 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: ELIETE DA PENHA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO OBRIGACIONAL E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida pela parte autora em face de TELEFONICA BRASIL S.A., alegando em síntese, que a Ré ofereceu a inclusão de sua linha de celular em seu plano de internet empresarial já existente, com acréscimo de R$10,00 na fatura. Aduz que no momento da instalação, o técnico informou que se tratava de um novo plano, e não da unificação acordada, o que levou à recusa da instalação pela recorrida. Acrescenta que no mês seguinte, recebeu duas faturas: a original (R$100,00) e uma nova (R$110,00), referente ao serviço recusado. Ademais, revela que foi incluída multa no valor de R$527,67 na fatura de outubro, o que motivou o inadimplemento. Por tais razões, requer a declaração de inexistência de dívida, danos materiais e morais.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou procedente em parte os pleitos contidos na inicial nos seguintes termos:
“
Isto posto, julgo procedentes os pedidos iniciais.
Declaro a inexistência do contrato objeto da lide, bem como a inexigibilidade da multa rescisória, no valor de R$527,67. Ratifico a decisão de Id nº 84147576, devendo a Ré viabilizar à parte Autora, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, o pagamento apenas do valor referente ao consumo mensal regular do serviço referente à fatura de outubro/2025, mediante a emissão de novo boleto ou código de barras expurgado da multa questionada, enviando-o para o e-mail da consumidora ou disponibilizando-o em seus canais de atendimento, bem como se abster de suspender o fornecimento dos serviços de telefonia/internet da Autora ou de incluir seu nome nos órgãos de restrição ao crédito (SPC/Serasa) motivada exclusivamente pelo não pagamento da multa ora declarada inexigível.Ressalvo, no tocante ao pagamento, que caso seja descumprida a determinação acima, deverá a autora promover a consignação pelos meios e formas legais, já que não se admite demanda dessa natureza perante os juizados especiais. Condeno a Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde citação, por cuidar-se de ilícito contratual (Superior Tribunal de Justiça STJ; REsp 1.349.968; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze)..”

3. O Requerido, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado alegando ausência de falha na prestação dos serviços, regularidade em sua conduta, a inexistência de dano moral indenizável, pugnando ao final pela improcedência dos pedidos.

4. Pois bem, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Da detida análise do conjunto fático-probatório apresentado nos autos, restou incontroverso que houve falha na prestação de serviços por parte da requerida.

5. Comungo do mesmo entendimento preferido pelo juízo a quo, no sentido de que houve propaganda enganosa, pois ofertou a unificação de serviços ao contrato já vigente, porém, no momento da instalação, informou que se tratava de novo plano, de modo que entendo pela ocorrência de ato ilícito e ofensa aos princípios basilares previstos no CDC.

6. Vale colacionar trecho da sentença que fez abordagem sobre o assunto:
“
Caberia à ré, portanto, provar a regularidade da contratação e o cumprimento do dever de informação. Ocorre que, embora a Requerida alegue que a adesão se deu por "aceite de voz", deixou de acostar aos autos o áudio da referida gravação, limitando-se a apresentar telas sistêmicas produzidas unilateralmente, as quais possuem valor probatório reduzido.
Ademais, a Ré não comprovou, por qualquer meio, que o serviço foi efetivamente instalado e usufruído pela autora, o que reforça a tese de recusa da instalação física por divergência na oferta. Destaco que a mera juntada de telas internas indicando início e término do contrato são insuficientes para atestar o fornecimento do serviço à Autora..”

7. Em suma, caberia à recorrente o ônus de provar que não houve defeito na prestação dos serviços, que agiu corretamente no atendimento às expectativas da cliente consumidora, nos termos do art. 373, II do CPC, porém não o fez, de modo que voto pelo acolhimento da pretensão autoral referente ao pleito declaratório, obrigacional e dos danos morais, com manutenção da sentença, medidas estas que se impõem.

8. Dessa forma, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo
in totum
a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado
no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais), porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

9. Por fim, verifico que a sentença confirmou o pedido de tutela de urgência/obrigação de fazer, porém o decreto obrigacional não foi cumprido, assim como a decisão ID 18914894 proferida por esta relatoria, de modo que a multa deverá ser majorada para R$ 400,00 x dia de atraso, limitada ao montante de R$ 10.000,00.

10. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

11. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)